Tribunal: TJMT
Processo: 1029159-79.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029159-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINALVA DE CAMPOS VILELA - CPF: 018.981.051-38 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 240.860.701-97 (APELADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. ART. 485, V, DO CPC. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRODUÇÃO DE PROVA GENÉTICA NO FEITO PRETÉRITO. DOIS EXAMES DE DNA NEGATIVOS. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ERRO TÉCNICO, FRAUDE, VÍCIO NA COLETA OU DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À IDONEIDADE DOS LAUDOS ANTERIORES. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EVOLUÇÃO CIENTÍFICA E POSSIBILIDADE ABSTRATA DE FALHA HUMANA. INSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 480 DO CPC COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA REABERTURA DA CONTROVÉRSIA JÁ DEFINITIVAMENTE DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de registro civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada material formada em demanda anterior idêntica, na qual houve julgamento de mérito com produção de prova genética e trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a coisa julgada material em ação de investigação de paternidade, quando a demanda anterior foi julgada improcedente após a realização de dois exames de DNA negativos, sem demonstração concreta de erro, fraude ou insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material impede a rediscussão de demanda idêntica, nos termos dos arts. 485, V, 502 e 503 do CPC, constituindo expressão do princípio da segurança jurídica.

A relativização da coisa julgada em ações de estado é admitida apenas de forma excepcional, notadamente quando a ação anterior foi julgada improcedente por ausência de prova genética ou quando demonstrada dúvida razoável quanto à idoneidade do exame realizado, o que não se verifica no caso concreto.

A existência de dois exames de DNA negativos no processo anterior afasta a alegação de insuficiência probatória, não sendo bastante para afastar a coisa julgada, a invocação genérica de evolução científica ou a mera possibilidade abstrata de erro humano.

O art. 480 do CPC não autoriza, por si só, a reabertura de controvérsia acobertada pela coisa julgada, exigindo demonstração concreta de omissão ou inexatidão no laudo pericial, inexistente nos autos.

Ausentes elementos aptos a caracterizar erro, fraude ou dúvida razoável, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A relativização da coisa julgada em ação de investigação de paternidade somente é admissível, de forma excepcional, quando demonstrada insuficiência probatória no processo anterior ou dúvida razoável quanto à idoneidade da prova genética produzida.

2. A existência de exames de DNA negativos, sem impugnação concreta quanto a erro, fraude ou vício técnico, impede a reabertura da controvérsia, prevalecendo a autoridade da coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 480, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 392 da Repercussão Geral; STJ, entendimento consolidado sobre relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dinalva de Campos Vilela
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c.c Retificação de Registro Civil nº 1029159-79.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
Osmar da Cruz Figueiredo
, cujo objeto consiste em
“declarar o reconhecimento da paternidade e retificação do Registro Civil, fazendo constar o sobrenome do Requerido no nome da Requerente”.

O juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada, em vista dos autos nº 0004624-12.2000.8.11.0002 (Processo nº 690/2000), que tramitou perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

A sentença recorrida (id. 317560437) consignou, em síntese, que: (i) o requerido informou em contestação, que já tramitou anteriormente, a ação de investigação de paternidade nº 4624-12.2000.8.11.0002, julgada improcedente, após a juntada de dois exames de DNA com resultado negativo; (ii) a autora, em impugnação, sustentou inexistir coisa julgada material e afirmou ter tido o requerido como “figura paterna”, inclusive na fase adulta; (iii) examinando a decisão de improcedência no processo anterior, o magistrado reconheceu identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como a existência de sentença de mérito transitada em julgado, concluindo que as questões já haviam sido decididas; (iv) assentou que a relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade somente se admitiria se demonstrada insuficiência de provas no primeiro processo ou dúvida razoável de fraude no exame de DNA, exigindo-se fundamentação concreta; (v) destacou que a autora não trouxe elementos aptos a colocar em dúvida os exames dos anos 2000 (nem fraude, nem insuficiência probatória), notadamente porque foram dois exames e ambos negativos; (vi) enfatizou que a causa de pedir do feito atual não se fundamentou em suposta fraude, incorreção do laboratório ou método ultrapassado, mas na mera reiteração da dúvida já dirimida; (vii) registrou, ainda, o lapso de “24 anos desde o último exame” e que “somente agora” a autora buscaria dirimir a questão; (viii) ao final, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a coisa julgada, e determinou: “sem custas e sem honorários” em razão da gratuidade.

Inconformada, Dinalva de Campos Vilela interpôs recurso de apelação (id. 317560438), aduzindo, em suma, que a demanda objetiva o reconhecimento da paternidade e a retificação do registro civil e que embora tenha existido ação pretérita, os exames de DNA realizados há mais de duas décadas “poderiam ter sido falhos”, havendo necessidade de reabertura probatória diante de evolução técnico-científica.

Alega que a coisa julgada, em matéria de estado, e especialmente em direito de família, deve ser analisada à luz do princípio da verdade real e invoca o art. 480 do CPC, para sustentar a possibilidade de realização de novo exame pericial, em especial em laboratório distinto, por risco de erro humano e pela natureza probabilística do laudo.

Segue sustentando que o magistrado não estaria “vinculado” ao resultado pericial anterior, devendo apreciar o conjunto probatório; e, por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a coisa julgada e determinar a realização de novo exame de DNA, além da concessão de justiça gratuita.

Apresentadas as contrarrazões por Osmar da Cruz Figueiredo no id. 317560440. O apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, reforça a existência de processo anterior (autos nº 4624-12.2000.8.11.0002) com dois exames de DNA negativos, afirmando que a relativização da coisa julgada somente seria possível diante de insuficiência probatória no primeiro feito ou dúvida razoável de fraude, o que não teria sido demonstrado. Aduz, ainda, a suposta má-fé processual e requer a manutenção integral da sentença, com condenação ao ônus da sucumbência (art. 85 do CPC).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de investigação de paternidade c/c com retificação de registro civil, interposta por Dinalva de Campos Vilela, em desfavor de Osmar da Cruz Figueiredo.

Em contestação, o requerido informou que já tramitou processo de investigação de paternidade n. 4624-12.2000.8.11.0002 perante a Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, sendo o mesmo julgado improcedente ante a juntada de dois exames de DNA com o resultado negativo.

Em sua impugnação à contestação, a autora rebateu as alegações do requerido, afirmando não haver a ocorrência da coisa julgada material e que ainda deve ser levado em consideração que a requerente sempre teve o requerido como figura paterna, inclusive na fase adulta.

O Magistrado de origem proferiu sentença extintiva, sem resolução do mérito, ante a ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC.

Inconformada, Dinalva de Campos Vilela interpôs recurso de apelação (id. 317560438), aduzindo, em suma, que a demanda objetiva o reconhecimento da paternidade e a retificação do registro civil e que embora tenha existido ação pretérita, os exames de DNA realizados há mais de duas décadas “poderiam ter sido falhos”, havendo necessidade de reabertura probatória diante de evolução técnico-científica.

Alega que a coisa julgada, em matéria de estado, e especialmente em direito de família, deve ser analisada à luz do princípio da verdade real e invoca o art. 480 do CPC, para sustentar a possibilidade de realização de novo exame pericial, em especial em laboratório distinto, por risco de erro humano e pela natureza probabilística do laudo.

Segue sustentando que o magistrado não estaria “vinculado” ao resultado pericial anterior, devendo apreciar o conjunto probatório; e, por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a coisa julgada e determinar a realização de novo exame de DNA.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, essencialmente, a definir:
(i)
se, no caso concreto, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a coisa julgada material formada na ação anterior de investigação de paternidade nº 4624-12.2000.8.11.0002; e, em consequência,
(ii)
se há, nos autos, elementos aptos a justificar a relativização da coisa julgada, especialmente para viabilizar novo exame de DNA (art. 480 do CPC), como pretende a apelante.

Preliminarmente, embora o apelado Osmar da Cruz Figueiredo suscite, em contrarrazões, violação ao
princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que o recurso não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, não vislumbro, na espécie, hipótese de não conhecimento por esse motivo. É que a apelante, ainda que por via argumentativa centrada na ideia de “não imutabilidade” da coisa julgada em ações de estado e na necessidade de realização de nova prova técnica (DNA), dirige sua insurgência justamente contra o núcleo decisório do julgado, a saber, o reconhecimento da coisa julgada material e a conclusão de inexistirem fundamentos para relativizá-la.

De fato, a apelação sustenta que a coisa julgada não seria absoluta na investigação de paternidade e invoca expressamente o art. 480 do CPC para pleitear nova perícia, postulando a reforma da sentença que extinguiu o feito; há, portanto, impugnação suficiente do fundamento central da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão, passo ao mérito.

No mérito, sustenta a relativização da coisa julgada em ação investigatória de paternidade, uma vez que não deve sobrepor ao avanço da medicina geneticista.

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC, por entender presentes a tríplice identidade entre a ação atual e a anterior (partes, pedido e causa de pedir), bem como por constatar trânsito em julgado no feito pretérito, no qual se produziram dois exames de DNA negativos.

Convém, aqui, assentar a moldura normativa.

O Código de Processo Civil, no art. 485,

dispõe que “
O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)”

E, quanto à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, o diploma processual estabelece, no artigo 502, que:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Além disso, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Em rigor, portanto, reconhecida a coisa julgada material, a regra é a impossibilidade de rediscussão da mesma relação jurídica litigiosa, sob pena de grave violação à segurança jurídica, à estabilidade das relações e à própria racionalidade do sistema de justiça.

Todavia - e aqui reside o cerne do apelo, a jurisprudência constitucional e infraconstitucional, com especial sensibilidade à natureza das ações de estado (investigação de paternidade), admite, em hipóteses estritas, a chamada relativização da coisa julgada, justamente para compatibilizar a segurança jurídica com direitos da personalidade, como identidade, origem genética e filiação.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em repercussão geral (Tema 392), assentou ser possível a repropositura de ação de investigação de paternidade quando a anterior, idêntica, foi julgada improcedente por falta de provas (em especial quando não viabilizado exame de DNA), exatamente em homenagem ao direito de busca da verdade biológica.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem orientação consistente no sentido de que a relativização não pode ser banalizada, exigindo fundamento concreto, e, especificamente em hipóteses nas quais
já houve exame de DNA negativo
, a regra é que não se afasta a coisa julgada sem dúvida razoável acerca de fraude, erro ou insuficiência probatória relevante no processo anterior. Em notícia institucional do STJ, firmou-se que a negativa de paternidade transitada em julgado, não pode ser relativizada “sem dúvida razoável”, notadamente quando o autor busca nova investigação sem sequer questionar conduta do laboratório ou a eficiência do método utilizado.

É nesse exato enquadramento que o caso ora em julgamento se situa.

Com efeito, o Juízo de origem foi explícito ao consignar que: (i) no processo anterior (n. 4624-12.2000.8.11.0002) houve
dois exames de DNA negativos
; (ii) a autora, no feito atual,
não
fundamentou a causa de pedir em fraude, defeito de coleta, irregularidade laboratorial, ou questionamento técnico específico do método; ao contrário, limitou-se a reiterar a dúvida de paternidade já dirimida; (iii) não demonstrou insuficiência probatória no processo anterior; e por isso, reconheceu coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A apelante, em suas razões, sustenta, essencialmente, que “os exames de DNA anteriores, realizados há mais de duas décadas, poderiam ter sido falhos”, invocando a evolução científica e o art. 480 do CPC para pleitear novo teste em laboratório distinto.

Ocorre que esse raciocínio, tal como posto, não ultrapassa o plano da conjectura. O argumento “poderiam ter sido falhos” não vem acompanhado, nas peças anexadas, de qualquer elemento minimamente objetivo, técnico ou documental que aponte: (a) erro material na coleta; (b) quebra de cadeia de custódia; (c) suspeita concreta sobre o laboratório; (d) inadequação do método empregado; (e) discrepância interna do laudo; (f) indícios de fraude; ou (g) cenário de insuficiência probatória que tenha impedido a verdade real de emergir no processo pretérito. Ao contrário, o panorama descrito pelo próprio juízo sentenciante é o de que a questão foi submetida à prova genética por
duas vezes
, e ambas concluíram pela exclusão de paternidade.

Nessa toada, não é possível converter o art. 480 do CPC em uma cláusula geral apta a reabrir, indefinidamente, controvérsias já acobertadas pela coisa julgada, sob o único fundamento de que a ciência evolui. É preciso respeitar a própria conformação legal da “nova perícia”, cujo texto normativo é o seguinte:

“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.”

Note-se que o art. 480 do CPC, tem como pressuposto uma matéria não suficientemente esclarecida no processo em curso, ou a necessidade de corrigir omissão/inexatidão. No caso concreto, porém, a sentença não julgou improcedente por dúvida probatória a ser sanada com nova perícia; ao revés, extinguiu o feito por reconhecer a existência de coisa julgada, justamente
porque a questão já havia sido decidida em ação anterior com dupla instrução probatória genética.

De outra banda, a própria linha jurisprudencial que admite relativização em ações de estado, em regra, o faz quando o processo anterior foi julgado improcedente por carência probatória, especialmente sem a prova genética, ou quando surgem elementos robustos que indiquem fraude/erro apto a colocar sob suspeita o resultado. Essa distinção é decisiva: uma coisa é permitir nova ação quando, no passado, inexistia técnica disponível ou o processo terminou sem prova idônea; outra, completamente diversa, é autorizar a reiteração quando já houve prova genética negativa (ainda mais por duas vezes), sem qualquer impugnação concreta sobre sua idoneidade.

A sentença recorrida, ao afirmar que a relativização somente se admite em caso de insuficiência probatória no primeiro processo ou dúvida razoável de fraude, alinha-se ao entendimento do STJ quanto à exigência de fundamento concreto para o afastamento da coisa julgada em hipótese de negativa de paternidade já consolidada.

No caso, repito, a apelante limita-se a deduzir possibilidade abstrata de erro humano e a invocar, genericamente, avanço científico, sem lastro fático mínimo extraído das peças anexadas que permita concluir pela presença de “dúvida razoável” ou de “insuficiência de provas” na demanda originária. Essa ausência de base concreta impede a excepcional reabertura da controvérsia sem que se viole, de modo frontal, o valor constitucional da segurança jurídica e o próprio sentido do instituto da coisa julgada, que é impedir a perpetuação de litígios e estabilizar as relações jurídicas.

Portanto, mantêm-se hígidos os fundamentos da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante da inexistência, nas peças anexadas, de circunstâncias aptas a justificar a excepcional relativização.

Quanto ao ônus sucumbencial, a sentença consignou
“sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita
”. Assim, sem adentrar em debate não devolvido com precisão suficiente nas razões recursais anexadas, o provimento jurisdicional ora proferido limita-se a manter a conclusão sentencial, inclusive porque o pedido recursal está centrado no afastamento da coisa julgada e na realização de nova perícia.

Ante ao exposto,
mantenho
integralmente a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025